Tribunal: TJDFT
Processo: 0732074-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL URBANO RESIDENCIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DE MAPA GEORREFERENCIADO DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE. O georreferenciamento é instrumento adotado para padronizar e regulamentar a identificação de um imóvel, por meio de um levantamento topográfico, que determina as coordenadas geográficas (latitude e longitude), a forma e a dimensão do terreno a partir do mapeamento da superfície do local, sendo que a obrigatoriedade de sua apresentação georreferenciamento se destina aos casos de usucapião para fins de cadastramento do imóvel rural, conforme previsão do artigo 22, § 5o, da Lei no 4.947/66. Na hipótese em espécie, tratando-se de imóvel urbano, matriculado no Registro de Imóveis, e diante da ausência de exigência legal e da aparente certeza da localização e dimensão do bem, não há necessidade de produção do mapa georreferenciado para o recebimento da petição inicial.